Tribunal: TJES
Processo: 5011136-61.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011136-61.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011136-61.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDOS:
JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO CAUTELAR UNILATERAL. LIMITAÇÃO DE FUNCIONALIDADES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MODERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA em face de PICPAY SERVICOS S.A. O autor, cliente da instituição financeira ré, narrou que, a partir de março de 2023, sua conta foi unilateralmente bloqueada e suas funcionalidades limitadas sob a alegação de "inconsistências cadastrais". Apesar de buscar a via administrativa, o réu recusou-se a fornecer informações específicas sobre as inconsistências, apenas comunicando que a conta não poderia mais ser utilizada, facultando somente a retirada de fundos. Diante disso, o requerente pleiteou o imediato restabelecimento do pleno funcionamento de sua conta, a obtenção do motivo específico da restrição imposta e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do abalo sofrido pela impossibilidade de movimentar seus recursos.

2.

Em sede de contestação, a requerida defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que o bloqueio cautelar constitui uma prerrogativa contratual, prevista em seus Termos de Uso (itens 3 e 4), e uma medida de segurança legítima, visando à prevenção de fraudes e à proteção do próprio usuário e do sistema financeiro, em conformidade com as normas do Banco Central. Alegou, portanto, que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito que ensejasse responsabilidade civil, classificando o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade, e que o autor não comprovou qualquer abalo psicológico ou constrangimento efetivo. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, pugnou pela fixação de indenização em patamares módicos.

3.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Condenou a PICPAY SERVICOS S.A. a restaurar o funcionamento pleno da conta do autor, permitindo a utilização de todas as suas funcionalidades, e a indenizar o autor a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na condenação da ré a informar o motivo da restrição, entendendo que tal informação se insere no sigilo de procedimentos internos da instituição.

4.

Irresignada com a sentença, a requerida interpôs Recurso Inominado. No mérito recursal, reiterou a tese da legalidade de sua conduta, argumentando que o bloqueio realizado foi um "Bloqueio Cautelar" e que a conta foi liberada para saque em 28/03/2023, poucos dias após o bloqueio inicial. Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito que justificasse a condenação, bem como a ausência de dever de indenizar por danos morais, classificando o fato como mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório, alegando enriquecimento sem causa do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se o bloqueio unilateral de conta digital e a limitação de suas funcionalidades por instituição financeira, sem prévia e específica notificação ao correntista sobre o motivo da restrição, configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição.

2.

Analisar se a conduta da instituição financeira, ao bloquear e limitar a conta sem a devida comunicação, configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável ao correntista.

3.

Aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a extensão do prejuízo sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica estabelecida entre o cliente e a instituição financeira configura uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundamentada na teoria do risco da atividade, pela qual a instituição financeira responde pelos danos gerados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme preconiza o artigo 14 do CDC. Tal entendimento é corroborado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." No presente caso, não se verificou a incidência de quaisquer hipóteses excludentes de responsabilidade, como a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que a conduta do banco não se enquadra em exercício regular de direito quando realizada sem a devida transparência e comunicação.

2.

O bloqueio unilateral de conta digital e a limitação de suas funcionalidades, ainda que motivados pela necessidade de prevenção a fraudes ou por inconsistências cadastrais, consubstanciam falha na prestação do serviço quando efetuados sem a prévia e inequívoca notificação do correntista. A ausência de comunicação adequada e transparente sobre o bloqueio e seus motivos impede que o consumidor exerça seu direito de defesa, preste os esclarecimentos necessários ou adote medidas para mitigar os prejuízos, configurando um abuso de direito por parte da instituição financeira. Embora o banco tenha a prerrogativa de adotar medidas de segurança, como o bloqueio acautelatório, estas devem ser acompanhadas de imediata e clara informação ao cliente, em respeito aos deveres de transparência e lealdade contratual.
Recurso Inominado: 00041058420238050103 (TJ-BA)

"Com efeito, o bloqueio de conta bancária unilateralmente trata-se de exercício regular do direito de liberdade contratual. Todavia, a comunicação prévia do consumidor se faz necessária em observância aos deveres de transparência e informação. No caso dos autos, observa-se que a parte autora somente tomou ciência do ocorrido após o bloqueio da conta."
RECURSO INOMINADO: 10187308520258110001 (TJ-MT)
"O bloqueio administrativo de conta bancária por medida de segurança é possível, desde que acompanhado de imediata notificação ao consumidor, permitindo que este preste esclarecimentos e se submeta aos procedimentos de segurança." A falta de comprovação por parte da recorrente de que cientificou previamente o consumidor acerca da constrição de seus ativos financeiros caracteriza o defeito na prestação do serviço, afastando a alegação de exercício regular de direito.

3.

O prejuízo psicológico e financeiro decorrente da impossibilidade de movimentar a própria conta, essencial para as transações cotidianas, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando, assim, o dano moral indenizável. A privação do acesso a recursos financeiros e a incerteza quanto à situação da conta bancária geram angústia, transtornos e abalo à tranquilidade do indivíduo, especialmente em um cenário onde as contas digitais são amplamente utilizadas para diversas movimentações financeiras.

4.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na sentença de origem a título de danos morais, mostra-se adequado e razoável. Tal montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento sem causa para a vítima ou valor irrisório que não cumpra a função pedagógica e reparatória da indenização. O valor está em consonância com o entendimento consolidado no Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES, que serve de baliza para a fixação de indenizações em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em face do exposto, o recurso é conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: "1. O bloqueio unilateral de conta digital e a limitação de suas funcionalidades por instituição financeira, sem prévia e específica notificação ao correntista sobre o motivo da restrição e a forma de regularização, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição. 2. A ausência de comunicação prévia em casos de bloqueio ou limitação de conta bancária gera danos morais indenizáveis, dada a natureza essencial do serviço e o transtorno causado pela indisponibilidade dos recursos. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a capacidade econômica das partes."

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência ajuizada por JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA em face de PICPAY SERVICOS S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que é cliente da instituição financeira ré há anos, utilizando seus serviços para movimentações financeiras diversas. Alegou que, a partir de março de 2023, passou a enfrentar dificuldades na utilização de sua conta, sendo informado de que esta se encontrava com "funções limitadas". Aduziu que, ao buscar a via administrativa para regularização (protocolo nº 26910028), foi comunicado, uma semana depois, que a conta possuía "inconsistências cadastrais" e não poderia mais ser utilizada, facultando-se apenas a retirada de fundos. Sustentou o requerente que, inconformado com a resposta genérica, questionou quais seriam as inconsistências, uma vez que seus dados estariam corretos, mas obteve como resposta a recusa da ré em fornecer informações, sob a justificativa de sigilo de procedimentos internos. Diante do exposto, pleiteou a concessão de tutela para o imediato restabelecimento do pleno funcionamento de sua conta bancária. No mérito, pugnou pela condenação da ré na obrigação de informar o motivo específico da restrição imposta e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou que o bloqueio cautelar é uma prerrogativa contratual prevista nos Termos de Uso (itens 3 e 4) e uma medida de segurança legítima para prevenção de fraudes e proteção do próprio usuário e do sistema financeiro, não configurando ato ilícito. Argumentou que a atuação seguiu as normas do Banco Central e o contrato de adesão, inexistindo defeito no serviço que enseje responsabilidade civil. Defendeu que a situação narrada configura, no máximo, mero aborrecimento cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade. Alegou que o autor não comprovou qualquer abalo psicológico ou constrangimento efetivo (art. 373, I, do CPC) e que a retenção temporária para análise de segurança não gera dever de indenizar. Subsidiariamente, caso superada a tese de improcedência, pugnou pela fixação de eventual indenização em patamares módicos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5011136-61.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a ré PICPAY SERVIÇOS S.A., a restaurar o funcionamento pleno da conta de titularidade do autor JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA (Ag. 0001, C/C 325870-0), permitindo-lhe a utilização de todas as suas funcionalidades.

b) CONDENAR a parte requerida PICPAY SERVICOS S.A., a indenizar a parte autora JULIO CESAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA a título de danos morais, no valor de $ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer consistente na condenação da ré a informar o motivo da restrição, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17764356, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a legalidade de sua conduta, argumentando que o bloqueio realizado em março de 2023 foi um "Bloqueio Cautelar", medida de segurança prevista contratualmente (Termos de Uso) e autorizada pelas normas do Banco Central para prevenção de fraudes e validação cadastral. Sustenta a tese de exercício regular de direito, alegando que a conta foi liberada para saque em 28/03/2023 — menos de uma semana após o bloqueio inicial —, possuindo a parte autora saldo disponível de R$ 1.957,89 que poderia ter sido retirado a qualquer momento. Afirma, portanto, que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito que justifique a condenação. Quanto aos danos morais, a recorrente alega a inexistência de dever de indenizar, classificando o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade. Argumenta que o recorrido não comprovou efetivo abalo psicológico (art. 373, I, do CPC) e que a instituição agiu para garantir a segurança do próprio usuário e do sistema financeiro. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando que o valor arbitrado gera enriquecimento sem causa e desproporcionalidade, requerendo a fixação em patamares mais módicos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre verificar se o bloqueio realizado pela recorrente na conta bancária do recorrido configura falha na prestação do serviço, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pela instituição bancária recorrente. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Na hipótese vertente, a instituição financeira recorrente aduz a regularidade do bloqueio acautelatório efetivado na conta do recorrido, sob o pálio da prevenção de fraudes e da necessidade de validação cadastral. Todavia, a constrição unilateral de ativos, ainda que motivada pela segurança das operações, quando levada a efeito sem a prévia e inequívoca ciência do correntista, consubstancia abuso de direito e patente falha na prestação do serviço bancário.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA .
PARTE AUTORA QUE NÃO FOI NOTIFICADA COM ANTECEDÊNCIA ACERCA DO BLOQUEIO UNILATERAL DE SUA CONTA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
APESAR DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO UNILATERAL PELO BANCO, MISTER A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, INOBSERVADA NO CASO. ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA PARTE RÉ . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc. O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seus incisos XI e XII, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias com entendimento sedimentado pelo colegiado ou com jurisprudência uniformizada, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório . Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, cujo dispositivo segue transcrito abaixo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a queixa para CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação moral com juros legais desde a citação – por se tratar de responsabilidade contratual – e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula STJ nº. 362). Analisados os autos, observa-se que tal matéria já se encontra sedimentada no âmbito desta 2ª Turma Recursal, consoante precedentes de nº 0193296-08 .2019.8.05.0001, 0084222-82 .2020.8.05.0001 e 0112753-81 .2020.8.05.0001, no sentido da ausência de irregularidade no bloqueio unilateral da conta bancária, desde que regularmente comprovada sua prévia notificação do consumidor e previsão contratual .
Com efeito, o bloqueio de conta bancária unilateralmente trata-se de exercício regular do direito de liberdade contratual. Todavia, a comunicação prévia do consumidor se faz necessária em observância aos deveres de transparência e informação
. No caso dos autos, observa-se que a parte autora somente tomou ciência do ocorrido após o bloqueio da conta. Isto posto, considerando a ausência de notificação prévia para bloqueio da conta, verifica-se situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, restando configurado o dano moral pleiteado, o qual foi bem sopesado pelo magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença deve ser mantida . Pelas razões expostas e tudo mais constante nos autos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença vergastada pelos próprios fundamentos, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MARIA LÚCIA COELHO MATOS JUÍZA RELATORA (TJ-BA - Recurso Inominado: 00041058420238050103, Relator.: MARIA LUCIA COELHO MATOS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 27/04/2024) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição de R$ 2 .300,00, em razão de bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de valores sem prévia notificação ou justificativa plausível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e cliente; e (ii) verificar se o bloqueio unilateral de conta bancária e a retenção de valores sem prévia notificação configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Existe relação de consumo entre instituições financeiras e seus clientes, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4 .
O bloqueio administrativo de conta bancária por medida de segurança é possível, desde que acompanhado de imediata notificação ao consumidor, permitindo que este preste esclarecimentos e se submeta aos procedimentos de segurança. 5. A instituição financeira não comprovou a notificação prévia da parte reclamante acerca do bloqueio de sua conta, nem apresentou indícios concretos de irregularidades que justificassem tal medida, caracterizando falha na prestação do serviço.
6 . A indisponibilidade de recursos financeiros decorrente do bloqueio indevido em conta corrente caracteriza dano moral, pois gera desconforto, aflição e transtornos que excedem o mero dissabor cotidiano. 7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1 . O bloqueio unilateral de conta bancária e a retenção de valores sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º, 3º, 14 e 42; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1022811-14 .2024.8.11.0001, Rel . ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2024; TJMT, N.U 1039013-97.2023 .8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j . 07/10/2024. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10187308520258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025) (gn).

Dessarte, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a prévia cientificação do consumidor acerca da constrição de seus ativos financeiros, exsurge imperioso o reconhecimento do defeito na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)